Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18296580, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos TERESINHA LUISA ROSA DE OLIVEIRA, TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA, TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA, TEREZA CRISTINA CAVALCANTI, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA, TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO, TEREZA CRISTINA ESMERALDO DE OLIVEIRA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA e TEREZINHA CELMA LEITE FIUSA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). O saneamento do feito se deu no ID: 10830250. Os honorários da execução foram fixados no ID: 10830129. Manifestação do DF no ID: 18688223. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes TERESINHA LUISA ROSA DE OLIVEIRA, TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA, TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA, TEREZA CRISTINA CAVALCANTI, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA, TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO, TEREZA CRISTINA ESMERALDO DE OLIVEIRA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA e TEREZINHA CELMA LEITE FIUSA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID: 10830250, além dos honorários de execução arbitrados ao ID: 10830129. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Observa-se, quanto à servidora TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA, a interrupção do vínculo funcional, conforme consta do ID: 10830250 - Pág. 3. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador